Tribunal: TJES
Processo: 5017281-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017281-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDUARDO MONTEIRO ROSA

IMPETRADO: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATORA:

DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em face do suposto ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ausência de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
e
fumus boni iuris
, pleiteando a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada adequadamente à luz do art. 312 do CPP; e (ii) analisar a existência de constrangimento ilegal que justifique a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de quantidade considerável de entorpecentes variados, armas de fogo, munições e dinheiro em espécie.

4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão cautelar como garantia da ordem pública, especialmente em razão do envolvimento de menor e da associação estável para o tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo.

5. A existência de registros criminais e o fato de o paciente responder por ação penal por homicídio qualificado reforçam o
periculum libertatis
.

6. Admite-se prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito, sendo as condições pessoais favoráveis insuficientes para afastar a segregação cautelar. Precedentes do STJ.

7. O
H
abeas
C
orpus
, por seu rito célere e natureza restrita, não permite a análise aprofundada de provas, devendo o juízo de primeiro grau proceder ao exame pormenorizado dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa, à luz do art. 312 do CPP.

2. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela apreensão de entorpecentes, armas e pela associação com menor, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I,
e 319
; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 03.10.2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 14.03.2024.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5017281-45.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: GABRIEL SIMÕES ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

PACIENTE: EDUARDO MONTEIRO ROSA

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO MONTEIRO ROSA
em face de suposto ato coator perpetrado pelo
JUÍZO
DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

que, nos autos do processo nº 5002517-61.2024.8.08.0030, manteve a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
c/c o art. 35,
caput
,
c/c o art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega, em síntese, a inexistência de
fumus boni iuris
, bem como a ausência de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
,
porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva não tem idônea fundamentação.

Basicamente, diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da ordem para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 10817438.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11075309, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313, prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade, aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

O impetrante sustenta o pedido de revogação da preventiva ante a ausência de
fumus boni iuris
e de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
.

Trata-se de denúncia apresentada (ID 10680643) pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
EDUARDO MONTEIRO ROSA
, ora paciente, em razão dos acontecimentos transcritos abaixo:

[...] Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2024, por volta das 17h00min, na Rua Augusto Pinto de Jesus, Nº 879, localidade conhecida como “Pé de Manga”, Bebedouro, Linhares/ES, o denunciado EDUARDO MONTEIRO ROSA, previamente ajustado com o adolescente Eduardo de Souza Santos, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes, traziam consigo, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associarem-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente.

Narra os autos que Policiais Militares, com o apoio do Serviço de Inteligência e a equipe K-9, se deslocaram até o endereço alvo com a finalidade de darem cumprimento a um mandado de busca e apreensão1, ocasião em que visualizaram o denunciado EDUARDO MONTEIRO ROSA trajando camisa vermelha em cima do muro, momento em que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga para o quintal da residência.

Imediatamente EDUARDO foi acompanhamento pelo CB/PMES Welton Carlos Silva Campos, que visualizou o denunciado arremessando 01 (uma) sacola cor verde para o quintal vizinho. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, com auxílio da cadela Pantera, localizaram e verificarem a sacola anteriormente dispensada pelo denunciado, sendo encontrados no interior 01 (um) pedaço de crack pesando aproximadamente 150g (cento e cinquenta gramas); 01 (um) pedaço de cocaína pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas) e R$831,00 (oitocentos e trinta e um reais) em espécie.

Policiais Militares ficaram nos fundos da casa, na rua de trás, momento em que abordaram o adolescente Eduardo de Souza Santos que pulava o muro da casa dos fundos. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No trajeto de sua fuga, com emprego da cadela Pantera, foi encontrado seu chinelo e 01 (uma) sacola contendo 10 (dez) buchas de maconha e R$200,00 (duzentos reais) em espécie.

Durantes as buscas no endereço alvo, a Polícia Militar recebeu informações dando conta que o denunciado EDUARDO MONTEIRO ROSA havia comprado 02 (duas) pistolas dias anteriores e havia guardado na RUA JOAQUIM BARCELOS RANGEL, Nº 446, LINHARES V, LINHARES/ES com Rafael de Jesus Pereira, oportunidade em que se deslocaram até o local.

Ato contínuo, foi feito contato com Rafael de Jesus Pereira que imediatamente afirmou o fato e indicou o local onde estavam guardadas as armas de fogo, tendo sido encontrada no guarda-roupa 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .765, numeração FMK26587D, com 01 (um) carregador municiado com 03 (três) munições calibre .32 auto e no forro PVC da cozinha 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .40, numeração SAM85130, contendo 03 (três) carregadores e 42 (quarenta e duas) munições calibre .40.

Diante de tais fatos, o denunciado EDUARDO MONTEIRO ROSA e Rafael de Jesus Pereira2 foram presos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares/ES a fim de que fossem realizados os procedimentos de praxe.

Autoria e materialidade extraídas do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 05999566): Boletim Unificado Nº 53491559; Formulário de Cadeia de Custódia; Auto de Apreensão Nº 2090.3.26804/2024; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas; Imagem; Relatório Final; Relatório de Inteligência Nº 01/2024; bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Diante do exposto, incorreu o denunciado EDUARDO MONTEIRO ROSA nas sanções penais previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo, 40, incisos IV e VI, ambos da Lei Nº 11.343/06, razão pela qual o Ministério Público requer que o denunciado seja citado para a apresentação de defesa preliminar; com o recebimento da denúncia, seja dado seguimento ao feito, mediante designação de audiência de instrução e julgamento, determinando-se a intimação das testemunhas abaixo arroladas, as quais deverão ser ouvidas após os interrogatórios dos acusados, ao final, seja julgada integralmente procedente a pretensão punitiva, com a consequente condenação dos denunciados. [...]

Em audiência de custódia (ID 10680641), a Magistrada de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, argumentando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum libertatis
nos seguintes termos:

[...] No presente caso, conforme narra o APFD, durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão nº 5000295-23.2024.8.08.00030, o autuado EDUARDO MONTEIRO ROSA empreendeu fuga e dispensou uma sacola contendo: 150g (cento e cinquenta gramas) de substância análoga à crack, 50g (cinquenta gramas) de substância análoga á cocaína e R$ 831,00 (oitocentos e trinta e um reais) em espécie; o autuado E.S.S., menor de idade, foi abordado quando pulava o muro da casa dos fundos, sendo encontrada no trajeto da fuga uma sacola contendo 10 (dez) buchas de substância análoga à maconha e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie; informações davam conta de que o autuado EDUARDO MONTEIRO ROSA havia comprado 02 (duas) pistolas e guardado com o autuado RAFAEL DE JESUS PEREIRA, sendo encontrada 01 (uma) pistola marca, TAURUS, calibre .765, numeração FMK26587d, com 01 (um) carregador municiado com 03 (três) munições calibre .32, e, 01 (uma) pistola, marca TAURUS, calibre .40, numeração SAM85130, com 03 (três) carregadores e 42 (quarenta e duas) munições calibre .40. Conforme pesquisas, o autuado EDUARDO MONTEIRO ROSA, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo n.º 0006676-45.2018.8.08.0030), oportunidade onde se apurava a suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 14 da Lei 10.826/03, sendo extinto o processo por ausência de pressupostos processuais em 14/11/2018; 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo n.º 0007270-59.2018.8.08.0030), onde restou-lhe aplicada a medida socioeducativa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 14 da Lei 10.826/03, o qual gerou o Processo de Execução de Medidas Socioeducativas, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do processo de execução n° 0013819-85.2018.8.08.0030), sendo extinta a punibilidade por prescrição em 18/12/2020; 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Linhares/ES (autos do Processo n.º 0000108-76.2019.8.08.0030), onde restou-lhe aplicada a medida socioeducativa de LIBERDADE ASSISTIDA, pela prática de ato infracional análogo aos crimes previstos no Art. 14 da Lei 10.826/03 e Art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, o qual gerou o Processo de Execução de Medidas Socioeducativas, já arquivado, que tramitou perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do processo de execução n° 0007308-03.2020.8.08.0030), sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 14/07/2022; 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, já arquivado, que tramitou perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo n.º 0001107-29.2019.8.08.0030), tendo como assunto principal Trancamento – Investigação Penal, sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 12/02/2019; 01 (uma) Ação Penal de Competência do Júri, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo n.º 0006888-61.2021.8.08.0030), oportunidade onde se apura a suposta prática do crime de Homicídio Qualificado; e 01 (um) Termo Circunstanciado, tramitando perante ao 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0005828-28.2023.8.08.0048), oportunidade onde se apura a suposta prática do crime de Falsa Identidade, sendo realizada Transação Penal em 16/11/2023.

[...]

Outrossim, no que tange ao autuado EDUARDO MONTEIRO ROSA, neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado EDUARDO MONTEIRO ROSA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 17/01/2044, considerando o prazo prescricional. PROCEDA-SE ao registro do mesmo junto ao BNMP 2.0. OFICIE-SE à 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo n.º 0006888-61.2021.8.08.0030), bem como, ao 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0005828- 28.2023.8.08.0048), informando a instauração de novo procedimento criminal em desfavor do autuado EDUARDO MONTEIRO ROSA. [...]

Em 08.07.2024, o Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva (ID 10680642), sob os seguintes fundamentos:

[...] Por fim, no que tange à prisão cautelar, observo que a prisão em flagrante do acusado fora convertida em prisão preventiva, às fls. 37/40, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta do crime supostamente praticado e ao risco concreto de reiteração criminosa. Desta feita, verifico que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal Decisão. Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas decisões supracitadas e neste provimento –, MANTENHO a prisão preventiva do acusado EDUARDO MONTEIRO ROSA. [...]

Por fim, em 1º.11.2024, o Juízo de primeiro grau (ID 53864395 dos autos de origem), pelos mesmos fundamentos, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, a
gravidade concreta do delito
restou evidenciada pela apreensão de: 01 (um) pedaço de crack pesando aproximadamente 150g (cento e cinquenta gramas); 01 (um) pedaço de cocaína pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas), R$ 831,00 (oitocentos e trinta e um reais) em espécie, 1 (uma) pistola, marca Taurus, calibre.765, numeração FMK26587D, com 1 (um) carregador municiado com 3 (três) munições calibre .32 auto e 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .40, numeração SAM85130, contendo 03 (três) carregadores e 42 (quarenta e duas) munições calibre .40.

Outrossim, é entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.
(
STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024
) – destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) – destaquei

Ademais, observa-se que o paciente tem diversos registros de atos infracionais, além de responder atualmente por suposta prática de crime de homicídio qualificado (ação penal nº 0006888-61.2021.8.08.0030), o que demonstra que, em liberdade, poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Por fim, no que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção. 4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
– destaquei

Destarte, não sendo possível verificar qualquer ilegalidade evidente, resta inócua a constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Calha mencionar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de primeiro grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)